Tribunal: TJES
Processo: 0000695-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000695-10.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN MARTINS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000695-10.2020.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART.
15
5,

DO
CP
)
.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FURTO DE USO. VÍTIMA QUE CONSTATA A SUBTRAÇÃO E PERSEGUE O RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGISTROS CRIMINAIS. PERÍODO DEPURADOR. CONCEITO MAIS AMPLO QUE REINCIDÊNCIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. HISTÓRICO CRIMINAL QUE JUSTIFICA O REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1. A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, além da essencialidade, ao menos para a vítima, do bem que lhe foi subtraído, constata-se que o réu tem vida pregressa voltada à prática de crimes. A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a tipicidade, do ponto de vista material, também resta configurada.

2. Não há que se falar na configuração de furto de uso, uma vez que este se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a vítima precisou perseguir o réu para retomar a posse do bem de sua propriedade.

3. O vetor “maus antecedentes” é relativo ao histórico criminal do réu e, por ser conceito mais amplo que a reincidência, abrange até mesmo condenações atingidas pelo período depurador, desde que anteriores ao fato praticado. Tema n. 150 – Repercussão Geral, STF.

4. Não é possível a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência quando caracterizada a multirreincidência.

5. A fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis. Considerando que o réu é reincidente, é medida que se impõe a fixação do regime semiaberto para início da execução da pena.

6
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000695-10.2020.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JONATHAN MARTINS DA SILVA
em face d r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4692709, pp. 75-77), por meio da qual fora condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais (pp. 89/101), o apelante requer a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o bem furtado, de acordo com a vítima, é muito antigo e estava em péssimo estado de conservação. Aduz, ainda, não ter ficado configurado o dolo, já que estaria configurada a hipótese de furto de uso. Subsidiariamente, requer o decote dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, a prevalência da confissão em relação à agravante da reincidência e a fixação de regime inicial de pena mais benéfico (regime aberto).

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 11 horas e 30 minutos, o réu subtraiu para si uma bicicleta pertencente à vítima Claudiney Celestino da Rocha, que estava no quintal da casa de número 03, da Rua Jair Dessaune, Bairro Residencial Jacaraípe, Serra.

Consta dos autos que o réu ingressou no quintal da casa, pegou a bicicleta e se evadiu. A sua ação, no entanto, foi vista por uma vizinha que avisou à vítima, que, por sua vez, seguiu o réu e conseguiu detê-lo na posse da bicicleta subtraída.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 07/13 do inquérito), no Auto de Apreensão (p. 49 do inquérito) e no Auto de Restituição (p. 51 do inquérito).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, a princípio, entendo que também restou devidamente configurada.

Nesse contexto, a vítima, prestando declaração na esfera policial, declarou, de forma expressa, que foi avisada por vizinhos que sua bicicleta foi furtada e seguiu no encalço do meliante, logrando êxito em abordá-lo e pegar o bem subtraído (p. 43 do inquérito). Em juízo, por sua vez, confirmou suas declarações (p. 79). Confira-se:

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE por volta de 11 e meias da manhã o réu pegou a bicicleta e saiu e o vizinho viu ele pegando a bicicleta; que ligou para o 190 e entraram no carro e saíram para tentar encontrar e andaram pelas ruas e entraram no bairro das laranjeiras e quando estava voltando para casa, na avenida Guaianazes o encontraram e abordaram ele; que passou uns 30 a 40 minutos da subtração até encontrar o réu; que o reconheceu por conta da bicicleta e porque o vizinho passou as características do réu, e uma das pessoas foi até uma criança; (...) que foi até a delegacia junto com o réu e com sua bicicleta; (...) que usava a bicicleta para o trabalho; (...) que comprou a bicicleta usada e nem foi comprada e sim ganhou de um amigo, pois outra bicicleta que tinha foi roubada; que tinha a bicicleta mais de um ano, uns 2 anos; que não sabe quanto tempo tinha de uso, mas era bem usada”;

O réu, por sua vez, confirmou a prática delitiva, mas disse que pegaria a bicicleta e a devolveria posteriormente (p. 85).

Desse modo, considerando o depoimento da vítima, assim como a confissão do réu, conclui-se que a conduta praticada se amolda ao tipo penal previsto no artigo 155, do Código Penal.

Nada obstante, a defesa postula a aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, o juízo primevo afastou a aplicação do referido princípio na sentença consignando que o réu já foi condenado por delito da mesma natureza (0017143-49.2006.8.08.0048), além de ter outras duas condenações por roubo e crime de trânsito (0014343-15.2014.8.08.0048 e 0011952-42.2014.8.08.0048). Ademais, ressaltou que a vítima utilizava a bicicleta subtraída para trabalhar, denotando, portanto, a imprescindibilidade do bem.

No que se refere ao valor monetário do bem subtraído, não há nos autos provado seu valor de mercado. Nada obstante, é importante ressaltar que não se pode concluir pela inexpressividade econômica do objeto furtado tão somente pelo fato de ser um item de segunda mão. Mais que a precificação, tem-se que a bicicleta era utilizada como meio de transporte pela vítima para se deslocar ao trabalho, circunstância esta que caracteriza sua essencialidade e, inclusive, acentua a reprovabilidade da conduta do réu.

Consoante ressaltado acima, a incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, além da essencialidade, ao menos para a vítima, do bem que lhe foi subtraído, tem-se que o réu tem vida pregressa voltada à prática de crimes (embora as condenações mencionadas não sejam contemporâneas). Via de consequência, tais elementos (essencialidade da res furtiva e reincidência do réu), conjugados, justificam
a vedação da
aplicação do princípio da bagatela
no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/5/2022)

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MULTA. CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquérito em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
2. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento. 3. Recurso parcialmente provido. (APcr 0029953-75.2018.8.08.0035. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/2/2022).

A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a tipicidade, do ponto de vista material, também resta configurada.

Ainda em relação à análise da tipicidade da conduta, não há que se falar na configuração de furto de uso, uma vez que este se demonstra com a
rápida, voluntária e integral restituição da coisa
, antes que a vítima perceba a subtração do bem, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que a vítima precisou perseguir o réu para retomar a posse do bem de sua propriedade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1894699/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Diante do exposto, havendo provas suficientes de autoria e configurado o animus do agente, é medida que se impõe a manutenção da condenação.

No que se refere à tese de reforma da dosimetria da pena, a defesa técnica requer o decote dos maus antecedentes ao argumento de que é inconstitucional, por violação à cláusula da razoabilidade, o reconhecimento, de forma eterna e perpétua, dos efeitos penais de condenação que não mais caracteriza reincidência.

Nada obstante, o vetor “maus antecedentes” é relativo ao histórico criminal do réu e, por ser conceito mais amplo que a reincidência, abrange até mesmo condenações atingidas pelo período depurador, desde que anteriores ao fato praticado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que
"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STF, RE 593818. Rel. Min. Luis Roberto Barroso. Julgado em 18/8/2020. Dje: 23/11/2020).

Na segunda fase dosimétrica, há a concorrência da causa atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Ocorre que o juízo
a quo
fez preponderar a reincidência em razão de o réu contar com outras duas condenações. Mais uma vez, agiu com acerto o juízo primevo. Isto porque, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”,
excetuando-se a referida compensação na hipótese de multirreincidência
. Desse modo, enquanto uma das condenações é compensada com a atenuante da confissão, a outra se sobressai para justificar o aumento da pena do condenado.

Por derradeiro, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, as balizas para sua determinação estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Com base nesse entendimento, o pretório Excelso define que o regime inicial de cumprimento de pena comporta recrudescimento mercê do reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria,
ex vi
, dos arts. 33 e 59 do Código Penal (STF, HC 225629 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. Julgado em 03/4/2023. DJe: 17/4/2023).

Além disso, recentemente, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº EAREsp 1905458/RN, consignou que
“tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos,
mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto
”
(STJ, EAREsp 1905458/RN. Rel. Min. Laurita Vaz. Terceira Turma. Julgado em 22/3/2023. DJe: 03/4/2023).

Nessa linha de ideias, definiu a Corte Cidadã que a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis.

Diante do exposto, considerando que o réu é reincidente, é medida que se impõe a fixação do regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.